Tribunal: STF
Processo: RE 99230
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
- PARTILHA DE BENS. BENS SITUADOS NO ESTRANGEIRO. PLURALIDADE DOS
JUIZOS SUCESSORIOS. ART-189, II DO CPC.
PARTILHADOS OS BENS DEIXADOS EM HERANÇA NO ESTRANGEIRO, SEGUNDO A
LEI SUCESSORIA DA SITUAÇÃO, DESCABE A JUSTIÇA BRASILEIRA COMPUTA-LOS
NA QUOTA HEREDITARIA A SER PARTILHADA, NO PAIS, EM DETRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA PLURALIDADE DOS JUIZOS SUCESSORIOS, CONSAGRADA PELO
ART-89, II DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.